Tribunal: STF
Processo: RE 92837
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-08-19
Data de publicação: 1980-08-19

Ementa:
CEDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL - PARTICIPAÇÃO, NO JULGAMENTO, DE JUIZ
SUBSTITUTO. A MATÉRIA EXPOSTA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO FOI
PREQUESTIONADA; E NO TOCANTE A ILIQUIDEZ DO CRÉDITO, A DECISÃO TEVE
FULCRO EM ELEMENTOS FATICOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.